Tribunal: TJES
Processo: 5000766-08.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-08.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: JOSE ALBERTINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000766-08.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RECORRIDO: JOSE ALBERTINO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, em decorrência de cobrança por seeguro não contratado, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: RECONHEÇO a inexistência de relação contratual entre as partes, JOSÉ ALBERTINO, BANCO BRADESCO SA e MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A , em relação ao contrato objeto da lide; CONDENO as requeridas, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento em favor do requerente do valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

Assim também destaca-se:

(...) O autor, dentro de seu espectro probatório, juntou aos autos extratos bancários em que constam descontos sob a rubrica "MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDE" que se iniciou em janeiro/2021 (IDs 39657382, 39657381 e 39657383), demonstrando que as requeridas foram responsáveis pelos lançamentos, os quais reputa indevidos porque nunca os autorizou, apresentando satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

Em relação a requerida MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, decreto sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e
reputo verdadeiros os fatos pelo autor afirmados na inicial, de maneira que reconheço a nulidade da filiação e a irregularidade das cobranças sofridas.

Já em relação ao BANCO BRADESCO S.A., verifico que esta não se desincumbiu do seu ônus probatório, que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, inciso I, do CDC, vez que não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor, de qualquer serviço junto à Mongeral e que ele tenha lhe conferido autorização para a realização dos descontos referentes à contratação, diretamente em seu benefício previdenciário (não trouxe qualquer tipo de formalização de contrato para prestação do serviço ou gravação da suposta contratação, caso tenha ocorrido de forma remota, bem como não demonstrou que o autor solicitou/autorizou o desconto em seu benefício), de maneira que reconheço a irregularidade dos descontos sofridos pelo autor.
[destaquei]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)